Tribunal: CARF
Processo: 13074.726945/2021-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13074.726945/2021-76
RESOLUÇÃO
1402-001.913 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PIACENTINI & CIA. LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência a fim de que os autos retornem à DRJ para que seja atendida a exigência prevista no
artigo 70, § 1o, do Decreto no 7.574/2011, que impõe a formalização, na própria decisão de piso,
da interposição de recurso de ofício à instância superior (CARF), vencidos os Conselheiros
Alexandre Iabrudi Catunda e Ricardo Piza Di Giovanni, que entendiam não aplicável o
procedimento ao caso concreto.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.913 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726945/2021-76
2
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ07) que decidiu
manter em parte os Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa isolada
pela falta de recolhimento de estimativas, multa de ofício qualificada no percentual de 150% e
juros de mora, no valor total de R$ 1.423.566,31, referentes aos anos-calendários de 2017, 2019 e
2020.
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.913 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726945/2021-76
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] RELATÓRIO
Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a lavratura de auto de
infração, para lançamento de IRPJ e CSLL, apurados na ECF e não declarados em DCTF, nem
recolhidos, bem como a aplicação de multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas dos
referidos tributos, nos anos calendários 2017 e 2019, nos seguintes valores originais:
IRPJ – R$ 293.259,18 CSLL – R$ 122.853,31
MULTA IRPJ – R$ 253.307,82 MULTA CSLL – R$ 98,030,82
No TVF de fls. 26/49 a fiscalização informou, em síntese, que:
1) Durante procedimento interno de auditoria de DCTF foram exigidos, mediante emissão de
carta de cobrança, tributos declarados pelo contribuinte como devidos, porém não
recolhidos, dentre os quais os valores referentes às estimativas de IRPJ e CSLL, dos anos
calendários 2017 e 2019;
2) Também houve a constatação de que o contribuinte informou na ECF a apuração de IRPJ e
CSLL a recolher, cujos valores não foram declarados em DCTF;
3) Procedeu ao lançamento de multa isolada pelo descumprimento da obrigação de efetuar o
recolhimento das estimativas de IRPJ e CSLL declaradas em DCTF, referente às competências
07/2017 e 12/2019, correspondente a 50% dos valores devidos:

4) Procedeu ao lançamento do IRPJ e CSLL apurados pelo contribuinte na ECF, dos anos-
calendário 2017 e 2019, mas que deixou de declarar em DCTF e de efetuar o recolhimento
em época própria:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.913 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726945/2021-76
4

5) Considerou que houve dolo e fraude que justificam o agravamento da multa de ofício para
150% e a responsabilização solidária dos sócios com fulcro no artigo 135, III do CTN.
Inconformados com a autuação, o contribuinte e responsáveis solidários, tomaram ciência em
22/07/21, 02/08/21 e 05/08/21, e apresentaram as impugnações de fls. 228/244, 278/297 e
313/332, em 20/08/2021, aduzindo, em síntese, que:
1) A impugnação é tempestiva;
2) O lançamento é nulo por cerceamento do direito de defesa e improcedente porque os
débitos de IRPJ e CSLL de 12/2019 estão parcelados, portanto com a exigibilidade suspensa;
3) É pacífico o entendimento do CARF pela súmula 105 acerca da impossibilidade de se
cumular multa isolada com multa de ofício;
4) Não há que se falar em fraude a caracterizar o agravamento da multa de ofício.
5) A multa aplicada tem efeito confiscatório;
6) Não restaram comprovados os requisitos para caracterização da sujeição passiva dos sócios
nos termos do artigo 135, III do CTN.
[...]
4.
A DRJ/RJ (DRJ07) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 358/367, julgando
parcialmente procedentes as Impugnações de PIACENTINI & CIA. LTDA. (contribuinte), ANTONIO
FERNANDO BERNARDINO (responsável solidário) e MIRIAM DAS GRACAS PIACENTINI PINHEIRO
(responsável solidária), a fim de:
a) EXCLUIR a responsabilidade solidária dos sócios ANTONIO FERNANDO
BERNARDINO e MIRIAM DAS GRACAS PIACENTINI PINHEIRO, nos termos do
artigo 135, inciso III, do CTN;
b) RESTABELECER a multa de ofício ao patamar de 75%;
c) EXONERAR o crédito correspondente aos valores de IRPJ do AC 2019 (R$
220.279,35) e de CSLL do AC 2019 (R$ 87.940,57), nos termos do quadro
abaixo;
d) MANTER o crédito tributário, a serem acrescidos de juros de mora e multa de
75%: IRPJ – R$ 72.979,83 e CSLL – R$ 34.912,74;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.913 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726945/2021-76
5
e) MANTER as multas isoladas (MULTA IRPJ – R$ 253.307,82 e MULTA CSLL – R$
98.030,82) a serem acrescidas de juros.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a contribuinte interpôs o Recurso Voluntário
de fls. 379/391, visando sua reforma, alegando, em síntese, que:
i.
“DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA – ERRO METODOLÓGICO INSANÁVEL” afirma que:
“(...) Como trazido na peça Impugnatória, as infrações nas quais foram
baseadas o Auto de Infração ora combatido, se referem a: a) Falta/insuficiência
de recolhimento da CSLL ou do adicional; b) Ausência de declaração ou
declaração inexata do IRPJ; c) Falta do recolhimento da CSLL e do IRPJ sobre a
base estimada (multa e juros isolados) (...)”;
“(...) Além disso, verifica-se que as competências em exigência se referem a
31.12.2017 e 31.12.2019 (...) Ocorre, no entanto, que como já mencionado, os
tributos (IRPJ e CSLL) de competência 12/2019 foram devidamente parcelados
nos autos do processo no 13888-401554/2020-96 (...)”;
“(...) Note-se ademais que o referido parcelamento encontra-se devidamente
em dia (...) Pelos motivos acima expostos, o ilustre órgão julgador entendeu
pela improcedência do lançamento do saldo a pagar de IRPJ e CSLL, uma vez
que esse se encontra incluído em parcelamento (...)”;
“(...) Entretanto, evidente que, para além da improcedência, o presente Auto de
Infração está maculado de latente vício metodológico, uma vez que o N. Fiscal
desconsiderou que, na verdade, o débito apontado se encontra regularizado por
meio de parcelamento (...)”;
“(...) Como cediço, tais erros metodológicos são insanáveis, uma vez que para se
chegar ao débito de fato devido pela ora Recorrente, seria exigida a realização
de novo trabalho fiscal (...)”;
“(...) De toda sorte, o que se percebe é que a manutenção do Auto de Infração
aqui combatido implicaria em manifesto cerceamento do direito de defesa da
Recorrente, na medida em que se baseou em premissa totalmente equivocada
(...)”;
“(...) Veja-se o que prevê o Decreto no 70.235/1972: Art. 59. São nulos: I - os
atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa
(...)”;
“(...) Portanto, ao lavrar Auto de Infração com base em premissa equivocada,
qual seja, a de que houve ausência de recolhimento do IRPJ e CSLL de 12/2019,
a autoridade fiscal simplesmente ignorou a realidade dos fatos e mergulhou em
sucessivos erros que provocaram conclusão completamente nula, não havendo
segurança quanto ao valor efetivamente devido pela Recorrente (...)”;
“(...) Como sabido, os autos de infração, precisam se revestir de formalidade e
certeza - seguindo uma liturgia capaz de conferir segurança jurídica ao sujeito
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.913 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726945/2021-76
6
passivo -, além de critérios básicos, de modo a não prejudicar o exercício do
direito de defesa do contribuinte (...)”;
“(...) No caso concreto, resta clara a adoção de premissas errôneas para se
chegar à conclusão pela lavratura do presente Auto de Infração, atraindo a
nulidade aqui suscitada (...)”;
“(...) Em situações semelhantes, o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais –
CARF possui entendimento sedimentado neste exato sentido, ou seja, de que
Autos de Infração/despachos decisórios/decisões emitidas com base em
premissa equivocada devem ser anulados, por cercear o direito de defesa do
contribuinte (...)”; e,
“(...) Sendo assim, resta totalmente demonstrada a necessidade de se
reconhecer a nulidade do Auto de Infração aqui atacado, por possuir flagrante
erro metodológico de premissa, o que acabou por comprometer todo o trabalho
fiscal (...)”;
ii.
“DA IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
CUMULATIVAMENTE PELA MESMA “INFRAÇÃO””, afirma que:
“(...) Como se verifica da r. decisão de primeira instância, a D. DRJ entendeu por
bem afastar o agravamento da multa de ofício, sendo certo, entretanto, que
manteve a exigência da referida multa cumulada com a multa isolada (...)”;
“(...) No entanto, como sabido, não pode o Fisco Federal exigir da Recorrente,
pela mesma infração, multa de ofício e multa isolada (...) Ora, Nobres
Julgadores, a cumulação das referidas multas evidencia manifesta ilegalidade,
na medida em que não há distinção entre multa de ofício e multa isolada,
porquanto ambas representam sanção pelo descumprimento de obrigação
tributária! (...)”;
“(...) Isto porque, penalizar a Recorrente duas vezes pelo mesmo fato, não é
permitido, sob pena de enriquecimento ilícito da União (...) Como sabido, o
tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo
largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário
federal há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete
este que exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria (...)”;
“(...) Confira-se o teor do entendimento sumulado: Súmula 105 – CARF A multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício (...)”;
“(...) Ocorre, entretanto, que em recentes julgados o E. CARF, bem como a
Colenda Câmara Superior têm firmado seu entendimento no sentido de que a
alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor
jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
algumas de suas características (...)”;
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.913 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726945/2021-76
7
“(...) Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão
da aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio
de duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL, não
foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico
tributário federal (...)”;
“(...) Dessa forma, resta patente que, um único ilícito tributário e seu
correspondente singular dano ao Erário (do ponto de vista material), não pode
ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado o princípio da absorção
ou da consunção, visando repelir esse bis in idem (...)”; e,
“(...) Pelo exposto, de rigor o cancelamento da multa isolada, de pleno direito
(...)”;
iii.
“DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA IMPOSTA PELO FISCO FEDERAL À
RECORRENTE”, afirma que:
“(...) Não bastasse a exigência da multa de ofício agravada, bem como da
cumulação das duas penalidades (multa isolada e multa de ofício), é de se notar
que as multas exigidas no presente auto se fazem absolutamente confiscatórias
(...)”;
“(...) Nesse sentido, vale destacar que o Supremo Tribunal Federal já proferiu
decisão no sentido de considerar confiscatória multa, ainda que punitiva, que
ultrapasse o valor do tributo, sob pena de violação ao artigo 150, IV, da
Constituição Federal (...)”;
“(...) A decisão impugnada está em desarmonia com a jurisprudência do
Supremo. O entendimento do Tribunal é no sentido da invalidade da imposição
de multa que ultrapasse o valor do próprio tributo (...)”;
“(...) No caso concreto, o Fisco lavrou o presente auto de infração para exigir da
Recorrente multa de 200% sobre o valor do débito indicado no Auto de Infração
(...)”;
“(...) Como visto, o valor supera em muito o valor do débito, contrariando
entendimento pacificado pelo STF (...) Sendo assim, os Nobres Julgadores
entenderam pela manutenção da Autuação, a fim de que seja exigida multa de
no máximo 75% sobre o valor do tributo, sob pena de Confisco, nos termos já
definidos pelo Supremo Tribunal Federal (...)”; e,
“(...) Entretanto, uma vez que o auto se maculou por erro metodológico de
premissa, pugna-se pela anulação total da multa, de forma que a Recorrente
não seja prejudicada pelo comprometido trabalho do fiscal (...)”.
6.
Por fim, requereu que “(...) seja o presente Recurso Voluntário conhecido e provido,
a fim de reformar o acórdão proferido pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ -07) (...)”.
É o relatório.

Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.913 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726945/2021-76
8
VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 392, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ e CSLL, acrescidos de
multa isolada pela falta de recolhimento de estimativas, multa de ofício qualificada no percentual
de 150% e juros de mora, no valor total de R$ 1.423.566,31, referentes aos anos-calendários de
2017, 2019 e 2020.
9.
A DRJ/RJ (DRJ07) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 358/367, julgando
parcialmente procedentes as Impugnações de PIACENTINI & CIA. LTDA. (contribuinte), ANTONIO
FERNANDO BERNARDINO (responsável solidário) e MIRIAM DAS GRACAS PIACENTINI PINHEIRO
(responsável solidária), a fim de:
a) EXCLUIR a responsabilidade solidária dos sócios ANTONIO FERNANDO
BERNARDINO e MIRIAM DAS GRACAS PIACENTINI PINHEIRO, nos termos do
artigo 135, inciso III, do CTN;
b) RESTABELECER a multa de ofício ao patamar de 75%;
c) EXONERAR o crédito correspondente aos valores de IRPJ do AC 2019 (R$
220.279,35) e de CSLL do AC 2019 (R$ 87.940,57), nos termos do quadro
abaixo;
d) MANTER o crédito tributário, a serem acrescidos de juros de mora e multa de
75%: IRPJ – R$ 72.979,83 e CSLL – R$ 34.912,74;
10.
Ocorre que ao excluir a sujeição passiva de dois responsáveis solidários, a DRJ/RJ
(DRJ07) não interpôs o Recurso de Ofício, mediante a formalização na própria decisão, conforme
dispõe o artigo 70, caput, §§ 1o e 3o, Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 70. O recurso de ofício deve ser interposto, pela autoridade competente de primeira instância,
sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda, bem como quando deixar de aplicar a pena de perdimento de mercadoria com base na
legislação do IPI ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 34, com a redação dada pela Lei no 9.532, de
1997, art. 67).
§ 1o O recurso será interposto mediante formalização na própria decisão.
§ 2o Sendo o caso de interposição de recurso de ofício e não tendo este sido formalizado, o servidor
que verificar o fato representará à autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no
sentido de que seja observada aquela formalidade.
§ 3o O disposto no caput aplica-se sempre que, na hipótese prevista no § 3o do art. 56, a decisão
excluir da lide o sujeito passivo cuja exigência seja em valor superior ao fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (Incluído
pelo Decreto no 8.853, de 2016)
11.
No mesmo sentido, o artigo 34 do Decreto no 70.235/1972 (PAF) determina:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.913 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726945/2021-76
9
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração denunciada
na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2o Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à autoridade
julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja observada aquela
formalidade.
12.
Com efeito, entendo que ainda que a exigência neste feito seja em valor inferior (R$
459.231,21) ao fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda (artigo 1o, da Portaria MF no 02,
de 17 de janeiro de 20231) – R$ 15.000.000,00 –, os autos devem ser convertidos em diligência.
13.
Ademais disso, o § 2o, do artigo 1o, da Portaria MF no 02/2023 determina
expressamente que “aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário”, in fine:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
[...]
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
14.
Neste sentido, aduz o § 2o, do artigo 70, do Decreto no 7.574/2011, que “Sendo o
caso de interposição de recurso de ofício e não tendo este sido formalizado, o servidor que verificar
o fato representará à autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de
que seja observada aquela formalidade”.
15.
Desta forma, para evitar nulidades, torna-se necessária a conversão do julgamento
em diligência, a fim de que a 12a Turma da DRJ/RJ (DRJ07) analise a necessidade de prolação de
novo acórdão (ou alteração do anterior), com a interposição ou não de Recurso de Ofício à
instancia superior (CARF), levando em consideração o teor do artigo 70, caput, §§ 1o e 3o, do
Decreto no 7.574/2011 c/c § 2o, do artigo 1o, da Portaria MF no 02/2023.
Dispositivo
16.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a 12a Turma da DRJ/RJ (DRJ07) analise
a necessidade de prolação de novo acórdão (ou alteração do anterior), com a interposição ou não
de Recurso de Ofício à instancia superior (CARF), levando em consideração o teor do artigo 70,
caput, §§ 1o e 3o, do Decreto no 7.574/2011 c/c § 2o, do artigo 1o, da Portaria MF no 02/2023.

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa,
em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
[...]
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade
da exigência do crédito tributário.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.913 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13074.726945/2021-76
10

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 403
DF CARF MF
Original